Tribunal: TJDFT
Processo: 0740000-54.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ACORDOS ANTERIORES. GUARDA EXCLUSIVA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. ALIENAÇÃO PARENTAL. PROVA INEXISTENTE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A pretensão de modificação da guarda dos filhos, fixada em acordos firmados anteriormente entre os genitores, deve se fundar em causa que a justifique.
2 – Conquanto seja recomendável a fixação da guarda compartilhada dos filhos, deve preponderar em decisões judiciais desta natureza, o melhor interesse da criança e do adolescente.
3 - Inexistente prova da alegada alienação parental, ou de razões que indiquem a necessidade de alteração da guarda exclusiva da mãe em relação à filha, o pedido para sua modificação improcede. Ademais, no caso concreto a criança se mostra adaptada à rotina da genitora desde o rompimento do relacionamento do ex-casal, e não há oposição para que o pai visite a filha regulamente.
4 – Negado provimento ao recurso.